Tribunal: TJPA
Processo: 0812195-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812195-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL TOMBADO. INTERVENÇÕES IRREGULARES. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marisa Lojas S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Pará em face da agravante e do proprietário do imóvel denominado “Sobrado Azulejado”, indeferiu a produção de prova pericial de engenharia. A ação originária visa à reparação por danos causados ao bem tombado, alegadamente resultantes de intervenções não autorizadas. A agravante pleiteia a produção da prova técnica para demonstrar que não foi responsável pelos danos, pois as modificações teriam ocorrido antes do início da locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial de engenharia, requerida pela locatária do imóvel tombado, caracteriza cerceamento de defesa, diante da alegação de que as intervenções danosas ocorreram antes da vigência do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a autoria das intervenções no imóvel possui natureza eminentemente técnica, sendo a perícia instrumento adequado e necessário à elucidação dos fatos e à delimitação da responsabilidade.

4.

O indeferimento prévio da produção da prova técnica sem a devida instrução compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF, e viola o direito à prova assegurado pelo art. 369 do CPC.

5.

O juiz, embora destinatário da prova, deve fundamentar a rejeição de provas requeridas, especialmente quando a parte demonstra, como no caso, a pertinência e relevância do meio probatório para o deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).

6.

O parecer técnico particular juntado aos autos, somado à plausibilidade da alegação de ausência de responsabilidade, justifica a necessidade de perícia oficial para confirmação das informações, conforme reconhecido pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa imotivada de prova pericial, quando esta se mostra relevante à elucidação de controvérsia técnica e à delimitação de responsabilidade, configura cerceamento de defesa.

2.

A produção de prova pericial é admissível sempre que necessária à formação do convencimento do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marisa Lojas S.A. contra decisão ID 115784270, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0805030-62.2020.8.14.0051, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou a referida Ação Civil Pública contra Francisco Alves Aguiar, proprietário do imóvel denominado “Sobrado Azulejado”, e contra a locatária MARISA LOJAS S.A., alegando que teriam sido realizadas intervenções não autorizadas em imóvel tombado, configurando danos ao patrimônio histórico e cultural. A inicial pleiteia, cumulativamente, indenização por danos materiais, danos morais coletivos, e obrigação de fazer para restauração do bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido de perícia de engenharia sob o fundamento de que “em nada contribuirá para a solução deste litígio, em atenção ao autor do dano”, tendo deferido apenas a prova testemunhal.

Em suas razões recursais (ID 20951936), a agravante sustentou que a perícia técnica é essencial para comprovar que as intervenções no imóvel ocorreram antes do início da locação (01/06/2011), sendo, portanto, anteriores à sua posse.

Alegou ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de prova técnica apta a confirmar a inexistência de sua responsabilidade pelos supostos danos. Por fim, Aduziu violação ao art. 369 do CPC e ao princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso, a fim de assegurar o direito à prova pericial.

Na Decisão ID 21302847, concedi a tutela recursal ressaltando que o direito à prova é inerente a ambas as partes e que sua produção pode ser essencial ao convencimento judicial, especialmente diante da alegada ilegitimidade passiva da agravante.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22306664), defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, deferir apenas aquelas que entender pertinentes (art. 370 do CPC), podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Sustentou que a inspeção judicial designada supre a necessidade da perícia pretendida.

Posteriormente, o Estado interpôs recurso de Agravo Interno (ID 22309224), reiterando os argumentos contrários à decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo. Afirmou, ainda, a necessidade de intimação do corréu Francisco Alves Aguiar para manifestação, tendo em vista que eventual prova pericial poderá impactar diretamente em sua responsabilidade.

Por sua vez, a agravada, MARISA LOJAS S.A., apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22747412), defendendo a manutenção da decisão que deferiu a tutela recursal, reiterando a importância da perícia de engenharia como meio de comprovar sua ausência de responsabilidade pelos danos alegados, reforçando o teor do parecer técnico já juntado aos autos.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 24596670)

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo da Ação Civil Pública nº 0805030-62.2020.8.14.0051, indeferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela ora agravante, Marisa Lojas S.A., sob o fundamento de que tal diligência “em nada contribuirá para a solução deste litígio”.

A ação originária foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face do Sr. Francisco Alves Aguiar, proprietário do imóvel denominado "Sobrado Azulejado", em processo de tombamento, e da sociedade empresária MARISA LOJAS S.A., ora agravante, na qualidade de locatária do bem, apontando a existência de intervenções irregulares no referido imóvel, sem autorização do órgão competente, com base em conclusões extraídas do processo administrativo nº 2011/238912, instaurado exclusivamente contra o proprietário, que resultou na lavratura de Auto de Infração e imposição de sanção administrativa a este último.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a agravante argumenta exaustivamente que somente ingressou no imóvel após a ocorrência dos fatos reputados lesivos, em 01/06/2011, mediante contrato de locação comercial devidamente acostado aos autos. Para corroborar tal alegação, anexou parecer técnico elaborado por engenheiro civil, que atesta que as modificações na volumetria do imóvel já existiam à época de sua posse.

Diante disso, formulou pedido expresso de produção de prova pericial de engenharia, com o intuito de ratificar o conteúdo técnico apresentado e demonstrar que não foi autora de quaisquer alterações irregulares no bem tombado.

É de se reconhecer que a matéria controvertida, que envolve a delimitação do agente causador das intervenções no imóvel, apresenta natureza eminentemente técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado. Nesse contexto, com a devida vênia, o indeferimento da perícia, traduz evidente cerceamento do direito de defesa, notadamente quando o conjunto probatório ainda não se encontra plenamente formado.

Cumpre destacar que, embora o juiz seja o destinatário da prova, não lhe é dado indeferi-la de forma apriorística, sob pena de comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

O artigo 369 do CPC consagra o direito das partes de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. O artigo 370, por sua vez, estabelece que caberá ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo fundamentar eventual indeferimento das que entender desnecessárias. Colha-se:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a produção da prova pericial se revela não apenas pertinente, mas essencial à formação de um juízo de valor seguro acerca da responsabilidade da agravante pelos atos apontados na petição inicial. A existência de dúvida razoável quanto à autoria das modificações estruturais no imóvel impõe a adoção de todos os meios disponíveis para esclarecê-la.

Ademais, o parecer técnico já colacionado aos autos evidencia que as alterações no imóvel precederam a posse da agravante, reforçando a necessidade de uma perícia oficial para validar ou refutar essa conclusão. Em tal cenário, a negativa da prova pericial representa afronta ao devido processo legal.

Corrobora esse entendimento o parecer do Órgão Ministerial, que se manifestou favoravelmente ao provimento do agravo de instrumento, reconhecendo a relevância da perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

Portanto, ante a demonstração de plausibilidade das alegações recursais e da imprescindibilidade da prova pericial de engenharia para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o acolhimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida para deferir a produção da prova pericial requerida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025